Tribunal: STF
Processo: RE 85829
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
LEI N 3.920, DE 17.12.1974 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS. ART.
153, PARAGRAFO 29 DA EC 1/69.
SE A LEI TRIBUTARIA FOI PUBLICADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA VIGORAR
A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O MELHOR
ENTENDIMENTO E DE DAR-SE PELA INCIDENCIA TRIBUTARIA, EIS QUE, EM TAL
CASO, O CONTRIBUINTE NÃO E SURPREENDIDO COM A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RE
NÃO CONHECIDO.